Tribunal: TJMT
Processo: 1004413-47.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004413-47.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE RAMOS DA SILVA - CPF: 942.968.711-53 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES. PRORROGAÇÃO VERSUS RENOVAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL VIGENTE (TEMPUS REGIT ACTUM). INAPLICABILIDADE DE NORMA ANTERIOR E DE PRECEDENTE ESTADUAL A REGIME MUNICIPAL DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE FGTS E DIFERENÇAS DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que, nos autos de ação de cobrança, deu provimento
a
recurso inominado do Município, reformando sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais relativos à nulidade de contratos temporários de professora (anos de 2022 e 2023) e ao pagamento de FGTS e diferenças de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas em 2022 e 2023 extrapolam o prazo legal máximo autorizador e, assim, geram nulidade; (
ii
) estabelecer se a formalização por novos contratos/novos processos seletivos afasta a caracterização de prorrogação autorizada pela lei municipal; (
iii
) determinar se é aplicável ao caso legislação municipal anterior ou precedente estadual sobre férias; (
iv
) determinar a regularidade do pagamento das férias e a existência de direito a diferenças remuneratórias e ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal no 3.278/2021 regula as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, autorizando contratação por até 12 meses com prorrogação por igual período, o que estabelece teto legal de 24 meses para o vínculo temporário.

A documentação dos autos demonstra que os vínculos referentes aos anos de 2022 e 2023, considerados em conjunto, preencheram o limite temporal de 24 meses previsto na lei municipal vigente, não havendo extrapolação do prazo legal.

A forma adotada pela Administração — celebração de novo instrumento contratual e realização de novo processo seletivo para o período subsequente — não desvirtua a essência da prorrogação autorizada pela norma, reputando-se irrelevante para fins de análise da legalidade a distinção semântica entre "renovação" e "prorrogação" quando respeitado o limite temporal e a finalidade do ato administrativo.

A Lei Municipal no 3.278/2021 revogou a norma anterior; aplica-se, portanto, ao tempo dos contratos discutidos o princípio
tempus
regit

actum
, tornando inaplicável o regime da Lei Municipal no 1.115/2004 aos contratos de 2022/2023.

Orientações administrativas de Tribunal de Contas e precedente (Tema no 4 do IRDR) sobre matéria diversa ou de âmbito distinto não se sobrepõem à norma municipal expressa nem se prestam à transferência automática de regimes jurídicos entre esferas de governo com regimes autônomos.

Os comprovantes de pagamento acostados comprovam o adimplemento das férias considerando o período de 45 dias alegado, não havendo nos autos prova capaz de desconstituir tal documentação ou de demonstrar diferenças devidas.

Em razão da improcedência das pretensões autorais, resta prejudicada a análise da prescrição; aplicam-se, no plano processual, condenação em custas e honorários recursais majorados, suspensão de exigibilidade diante de benefício já deferido e imposição de multa por litigância protelatória prevista no ordenamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “
1.
A contratação temporária para professor regida por lei municipal que prevê prazo de até 12 meses com prorrogação por igual período admite, em conjunto, a duração máxima de 24 meses, não configurando nulidade quando esse limite é respeitado.
2.
A formalização da continuidade do serviço por novo contrato ou novo processo seletivo não altera a natureza jurídica da prorrogação admitida
pela lei municipal, desde que respeitado o limite temporal e a finalidade pública excepcional.
3.
É inaplicável o regime de norma municipal revogada (tempus
regit

actum
); orientações de Tribunal de Contas e precedentes estaduais não prevalecem sobre norma municipal expressa e vigente para a matéria.
4.
A prova documental idônea dos pagamentos de férias afasta a pretensão de diferenças remuneratórias e de depósitos de FGTS quando não há contraprova capaz de infirmá-la.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, IX, e 30, I; Lei Municipal no 3.278/2021; Lei Municipal no 1.115/2004; Lei Complementar Estadual no 50/1998 (mencionada quanto à matéria estadual); CPC,
arts
. 85, § 11; 98, § 3o; 1.021, § 4o

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALINE RAMOS DA SILVA (ID 314121861) em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 313959357), que, nos autos da Ação de Cobrança em epígrafe, deu provimento ao Recurso Inominado manejado pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 313607370) e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A Agravante, em suas razões recursais, sustenta, em apertada síntese, que a decisão monocrática objurgada malferiu a legislação municipal e a ordem constitucional ao validar as contratações temporárias sucessivas para o cargo de professora, que se estenderam pelos anos de 2020, 2022 e 2023. Argumenta que tais vínculos, caracterizados pela sucessividade e pela ausência de solução de continuidade, desvirtuaram a natureza excepcional e transitória da contratação temporária, configurando, na verdade, uma necessidade permanente da Administração Pública, a qual deveria ser suprida por meio de concurso público.

Aduz, para tanto, que o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, previsto na Lei Municipal no 3.278/2021, teria sido extrapolado, e que as prorrogações ocorreram fora das hipóteses legais, notadamente porque não se tratava de substituição de servidor que assumiu cargo em comissão, condição
sine

qua
non
para as prorrogações estendidas. Diferencia, ainda, os institutos da "prorrogação" e da "renovação", asseverando que a Municipalidade promoveu renovações contratuais anuais, ao arrepio da lei, a qual somente autorizaria a prorrogação do mesmo vínculo.

Invoca, ademais, a aplicabilidade da Lei Municipal no 1.115/2004 para os contratos pretéritos, cujo prazo máximo seria de apenas um ano, e defende que as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e o Tema no 4 desta Egrégia Turma Recursal corroboram sua tese quanto à ilegalidade das contratações e ao direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Por fim, alega que o pagamento das férias nos anos
de 2022 e 2023 foi realizado a menor, calculado sobre 30 (trinta) dias. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento da sentença de piso que reconhecera a nulidade dos contratos e condenara o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS e das diferenças de férias.

Devidamente intimado, o Município Agravado apresentou contrarrazões (ID 323352861), rebatendo os argumentos expendidos e pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que as contratações observaram estritamente os ditames da legislação municipal e os princípios constitucionais, não havendo que se falar em nulidade, desvirtuamento ou direito às verbas pleiteadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno. Contudo, adianto que a insurgência não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade das contratações temporárias firmadas entre a Agravante e o Município de Lucas do Rio Verde, notadamente no que tange aos vínculos estabelecidos nos anos de 2022 e 2023. A parte Agravante busca a reforma da decisão que, alinhada à jurisprudência e à correta exegese da legislação de regência, afastou a tese de nulidade contratual e, por consequência, o pleito de pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e diferenças de verbas de férias.

Após detida reanálise dos autos e das razões aduzidas pela Agravante, constato que a decisão monocrática não padece de qualquer vício que justifique sua reforma. Ao revés, o provimento do Recurso Inominado interposto pelo ente municipal representou a correta aplicação do direito à espécie, alinhando o julgamento à disciplina normativa que rege a contratação temporária no âmbito municipal e aos preceitos constitucionais que a autorizam.

Passo, pois, à análise pormenorizada dos pontos controvertidos, rechaçando, uma a uma, as teses recursais.

I. Da Estrita Legalidade dos Contratos Temporários à Luz da Lei Municipal no 3.278/2021

A Agravante insiste na tese de que a sucessão de contratos temporários nos anos de 2022 e 2023 teria extrapolado o limite legal, configurando uma relação de caráter permanente e, por conseguinte, nula. Tal argumento, todavia, parte de uma premissa equivocada e de uma interpretação que não se sustenta diante do
texto normativo. A matéria é regida, no período em questão, pela Lei Municipal no 3.278, de 09 de novembro de 2021, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no Município de Lucas do Rio Verde. O artigo 6o, inciso II, c/c seu §1o, é de clareza solar ao dispor sobre os prazos e as possibilidades de prorrogação:

Art. 6o As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de [...]

II -
até
12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III, V, VI, VII e VIII do art. 2o desta Lei;

§ 1o Os prazos estabelecidos nos incisos I, II deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

A dicção legal é inequívoca: a contratação para a função de professor, hipótese prevista no inciso III do artigo 2o, pode ser celebrada pelo prazo de até 12 (doze) meses, admitindo-se uma única prorrogação por igual período. O resultado aritmético desta permissão legal é a possibilidade de um vínculo temporário se estender por, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses. Conforme se afere da documentação carreada aos autos, a Agravante foi contratada no ano de 2022, com o vínculo perdurando pelos 12 (doze) meses daquele ano letivo. Subsequentemente, foi novamente contratada para o ano de 2023. A decisão monocrática, de forma acertada, compreendeu que esta segunda contratação se amolda à hipótese de prorrogação autorizada pelo §1o do artigo 6o. A soma dos dois períodos contratuais (2022 e 2023) totaliza precisamente 24 (vinte e quatro) meses, período que se encontra rigorosamente dentro do teto legal. Não há, portanto, que se falar em extrapolação do prazo ou em ilegalidade que possa macular os referidos contratos. A conduta da Administração Pública municipal pautou-se pela estrita legalidade, observando os contornos e limites definidos pela norma municipal, editada com fundamento na competência que lhe foi outorgada pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição da República.

II. Da Irrelevância da Distinção Semântica entre Renovação e Prorrogação no Contexto Administrativo

A Agravante constrói complexa argumentação em torno da distinção semântica entre os termos "renovação" e "prorrogação", sustentando que o Município teria realizado renovações contratuais anuais, engendradas por processos seletivos distintos, e não a prorrogação de um mesmo vínculo. Com base nisso, afirma que a prática seria ilegal por ausência de previsão normativa para a "renovação". Tal tese, com a devida vênia, resvala para um formalismo excessivo que se dissocia da substância do ato administrativo e da finalidade da norma.

No âmbito do Direito Administrativo, a forma não deve prevalecer sobre a finalidade. O que a lei municipal visou, ao permitir a "prorrogação por igual período", foi autorizar a continuidade da prestação do
serviço temporário por um período adicional de 12 meses, respeitado o limite máximo de 24 meses. Se o Município optou por formalizar essa continuidade por meio de um novo instrumento contratual, precedido, inclusive, de novo processo seletivo simplificado, tal fato não desnatura a essência do ato, que materializa a prorrogação autorizada em lei. Pelo contrário, a realização de novos certames anuais confere ainda maior grau de impessoalidade e isonomia ao procedimento, ao submeter novamente os candidatos a um processo de seleção, em vez de simplesmente prorrogar de forma automática a contratação anterior. A celebração de um novo contrato para o ano de 2023, mantendo a Agravante na mesma função para atender à persistente necessidade temporária, nada mais é do que a instrumentalização da prorrogação legalmente permitida. A análise jurídica deve se concentrar no respeito ao lapso temporal máximo do vínculo, e não na forma como a administração operacionalizou a sua extensão. Neste ponto, como já assentado, o limite de 24 meses foi fielmente observado.

III. Da Correta Invocação da Legislação Aplicável:
Tempus
Regit

Actum

A Agravante tenta, de forma
inócua
, atrair a incidência da Lei Municipal no 1.115/2004 para a análise dos contratos celebrados em 2022 e 2023, sob o argumento de que seu prazo máximo seria mais restritivo. A pretensão descura de um dos princípios basilares do direito, qual seja, o de que o ato jurídico é regido pela lei vigente ao tempo de sua prática (
tempus
regit

actum
).

A Lei Municipal no 3.278/2021, em seu artigo 18, revogou expressamente a Lei no 1.115/2004. Portanto, os contratos firmados em 2022 e 2023 submetem-se, única e exclusivamente, ao regime jurídico da nova lei. A discussão sobre os limites e condições da lei antiga é, para o deslinde da presente controvérsia, matéria absolutamente impertinente. Como bem assinalado na decisão monocrática, o contrato de 2020 foi um ato jurídico perfeito e acabado, regido pela legislação da época, e que se exauriu em si mesmo, não tendo sido prorrogado no ano de 2021. A presente lide, que foca na suposta nulidade da continuidade do vínculo em 2022 e 2023, deve ser analisada sob a égide da norma então vigente, a Lei no 3.278/2021, cujos preceitos, repiso, foram integralmente observados pelo Município.

IV. Da Hierarquia das Normas e da Inoponibilidade de Orientações Administrativas à Lei

A invocação, pela Agravante, de uma cartilha orientativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso como fundamento para a ilegalidade das contratações também não se sustenta. Embora as orientações emanadas das Cortes de Contas sejam de extrema relevância para a boa gestão pública e sirvam como importante guia interpretativo, elas não possuem força de lei e não podem se sobrepor a uma norma municipal validamente editada pelo Poder Legislativo local, no exercício de sua competência constitucional.

O princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, impõe ao gestor o dever de atuar nos exatos termos da lei. No caso em apreço, o Município de Lucas do Rio Verde agiu amparado pela Lei no 3.278/2021, que especifica as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, incluindo a admissão de professores, e estabelece os prazos para tais contratações. A conduta do ente municipal foi pautada pela norma legal, não podendo uma orientação administrativa, por mais abalizada que seja, ter o condão de derrogar ou invalidar o texto legal. A autonomia municipal para legislar sobre a organização de seus serviços e o regime de seus servidores (art. 30, I, da CF/88), incluindo as regras para contratação temporária (art. 37, IX, da CF/88), deve ser prestigiada.

V. Da Não Incidência do Tema no 4 do IRDR e da Comprovação do Correto Pagamento das Férias

De igual modo, improcede a tentativa da Agravante de aplicar ao caso o Tema no 4, oriundo de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) julgado por este Tribunal de Justiça. O referido precedente fixou tese jurídica sobre o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias para os professores da rede estadual, com base em legislação estadual específica (Lei Complementar Estadual no 50/1998). A situação dos autos é distinta, pois trata de servidora temporária do Município de Lucas do Rio Verde, cuja relação é regida por legislação municipal. A vinculação de um precedente firmado para uma esfera de governo a outra, com regimes jurídicos autônomos e distintos, é técnica e juridicamente inviável.

Ademais, no que tange à alegação de pagamento a menor das férias nos anos de 2022 e 2023, a decisão monocrática foi precisa ao rechaçá-la com base na prova documental. Conforme se extrai dos holerites acostados aos autos (ID 313606942), o Município Agravado demonstrou ter realizado o pagamento das férias considerando o período integral de 45 dias, não havendo qualquer saldo remanescente a ser quitado. A Agravante, por sua vez, não logrou produzir contraprova apta a infirmar os documentos apresentados, limitando-se a meras alegações genéricas, insuficientes para desconstituir a prova do pagamento. Portanto, à míngua de comprovação de qualquer irregularidade, a improcedência do pedido de diferenças de férias é medida que se impõe.

VI. Da Prejudicialidade da Análise da Prescrição

Tendo em vista a manifesta improcedência de todos os pedidos formulados na inicial, porquanto os contratos temporários se revelaram hígidos e as verbas de férias foram corretamente adimplidas, a análise da prejudicial de mérito relativa à prescrição resta, por consequência lógica, prejudicada. Onde não há direito material a ser reconhecido, a discussão sobre a sua eventual extinção pelo decurso do tempo se torna desprovida de objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em total harmonia com a percuciente decisão monocrática, CONHEÇO do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
o decisum que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Condeno a parte Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Assim, considerando que o presente agravo interno
revela-se
manifestamente infundado e destituído de plausibilidade jurídica, evidenciando a intenção protelatória do agravante, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Diante disso, condeno o agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte agravada, sem prejuízo da imediata execução desta decisão.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025